Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000499-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo paciente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão
preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados materiais, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000499-86.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo defensor público Hugo Ramos Vilela, em favor de
PAULO JÚNIOR SALUSTIANO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente foi preso preventivamente no dia 9/1/2020, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, sendo a medida mantida em audiência de custódia.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo carecedor de fundamentos idôneos o decreto cautelar. Afirma, ao final, que as cautelares diversas da prisão são suficientes na espécie.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID. 30341493, pág. 02.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N. 31296971, pág. 4, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 31978459, pág. 06.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
PAULO JÚNIOR SALUSTIANO DA SILVA
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, mormente pelos predicados pessoais favoráveis.

Em suas razões, o defensor público aduz que a garantia da ordem pública não se aplica ao presente caso, para obstar a liberdade provisória do assistido, uma vez que, inobstante o fato de ter confessado o crime de forma qualificada, não colocou em risco a ordem pública, pois o delito se deu em virtude exclusiva de desentendimento com a vítima, que portando arma branca, ameaçou o paciente e o menor Felipe Domingos.

O Magistrado singular acolheu a representação da autoridade policial, e decretou a prisão preventiva do paciente, pois entendeu necessária sobretudo para a garantir a ordem pública, em razão
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, assim consignando,
in verbis
:

“Trata-se de representação ajuizada pelo Delegado de Policia Judiciária Civil Wilyney Santana Borges objetivando a expedição de mandado de prisão preventiva contra Paulo Junior Salustiano da Silva, filho de Maria de Fátima Salustiano da Silva, nascido em 02/05/1999, investigado pela Polícia Judiciária Civil pela prática do crime de homicídio doloso qualificado perpetrado contra a vítima Marcelo Alves dos Santos, em 07/01/2020, no município de Araguaiana-MT, termo desta comarca.

Narra a autoridade policial que a prisão é necessária para fins de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o modus operandi empregado na prática delitiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à decretação da prisão aduzindo ser necessária para fins de garantia da ordem pública, pelo modus operandi, bem como por conveniência da instrução criminal, pelo intento do acusado em ocultar provas.

Vieram os autos conclusos.

2. Fundamentação

Pretendem a Autoridade Policial e o Ministério Público a decretação da prisão preventiva do indiciado Paulo Junior Salustiano da Silva, com fundamento no art. 311 e 312, ambos do CPP, alegando autoria no crime de homicídio doloso qualificado perpetrado contra a vítima Carlos Silva Moreira, em 06/09/2019, nesta cidade.

Presente o requisito de admissibilidade da prisão preventiva, consubstanciado no art. 313, inciso I, do CPP, pois o crime de homicídio prevê em seu preceito secundário, pena de privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Nos termos do art. 312, caput, do CPP: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

Os indícios de autoria e a prova da materialidade são revelados pelos elementos informativos que acompanham a representação policial.

Conforme declaração de óbito que acompanha a representação, a causa da morte da vítima foi traumatismo crânio encefálico o que causou politraumatismo, levando-a a óbito.

No que tange a autoria, em fase inquisitorial o próprio investigado confessou, com riqueza de detalhes a prática do crime na companhia do adolescente Felipe Domingos de Souza, conforme trecho abaixo transcrito:

“
QUE FELIPINHO tomou a decisão de matar MARCELO, dizendo para o interrogando VAMOS PEGAR ELE DE PAU MAIS ABAIXO; Que o interrogando juntamente de FELIPINHO desceram para frente de uma construção ao lado de uma casa abandonada, há cerca de 30 metros da festa, e FELIPINHO, no escuro, chamou MARCELO, dizendo VEM CÁ, VOCÊ NÃO É O BOM, VOCÊ NÃO QUER ME PEGAR? VEM AQUI ME PEGAR!; Que FELIPINHO ficou escondido e quando MARCELO se aproximou já foi dando uma paulada na vítima; Que a vítima caiu ao solo, não sabendo precisar a posição do corpo porque o local era escuro e o FELIPINHO continuou batendo com um pau em MARCELO
; [...] Que após o crime o interrogando foragiu do local na companhia de FELIPINHO e foram para a sua residência onde confidenciou o crime para a sua esposa; [...] Que afirma que FELIPINHO lhe entregou um pedaço de pau alegando o interrogado que pegou o pau e atingiu a vítima com o PRIMEIRO GOLP, acertando MARCELO pela frente, quando MARCELO se aproximou do pé de manga; Que após o primeiro golpe jogou o pau fora e FELIPINHO continuou a executar os golpes [...].”

Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o adolescente Felipe Domingos de Souza corroborou o relato do investigado:

“[...] Que o declarante e PAULO JÚNIOR se armaram com pedaços de pau e quando MARCELO se aproximou, PAULO JÚNIOR desferiu um primeiro golpe contra a região da cabeça de MARCELO, o qual caiu no chão, momento que o declarante passou a golpear ele com outro “pau”; Que desferiu vários golpes no rosto de MARCELO, percebendo que o mesmo estava desacordado; Que foragiram do local, indo para a casa de PAULO JÚNIOR [...].”

Há, portanto, indícios de autoria e prova da existência do crime (fumus comissi delicti).

No que tange ao periculum libertatis, nota-se que
o modus operandi empregado, consistente na surpresa, dissimulação, premeditação, e meio que impossibilitou a defesa da vítima, eis que a vítima foi atraída até o local e logo em seguida surpreendida com um golpe de madeira na região da cabeça, o que fez com que caísse imediatamente ao solo, azo em que sequencialmente foi atingido por várias vezes na região da cabeça, por dois agressores, sendo um maior e outro adolescente
, o que demonstra de forma clara a gravidade em concreto da conduta do imputado, o que atrai o fundamento da garantia da ordem pública.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. São idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão da acusada, pois o Magistrado a quo fez referência a elementos concretos que demonstram a maior gravidade da conduta atribuída à recorrente, diante do modus operandi, pois o delito foi praticado em razão de suposta discussão familiar, mediante cinco disparos de arma de fogo, a denotar a periculosidade concreta da agressora. [...].” (RHC 106.607/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 17/09/2019).

“[...] 2. A prisão preventiva do Recorrente encontra-se devidamente fundamentada, pois a jurisprudência considera idônea a decretação da segregação preventiva fundada na gravidade em concreto da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública. [...].” (RHC 114.460/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).

Estando o decreto da prisão preventiva fundado no reconhecimento da gravidade empírica da conduta, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta direção:

“[...] 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. [...].” (HC 505.299/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019).

Destarte, presentes o pressuposto positivo (fumus comissi delicti), bem como os fundamentos consistentes na necessidade de prisão para a garantia da ordem pública (periculum libertatis), além da presença da hipótese autorizativa constante do inciso I, do art. 313, do CPP, e a insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da prisão preventiva do investigado Weslen dos Santos é medida que se impõe, nos termos do art. 312, caput, do CPP.

3. Dispositivo

a) Decreto a prisão preventiva do investigado Paulo Junior Salustiano da Silva, nos termos do art. 312, caput, e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal (...)”

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, observo que as alegações do Impetrante, de que o decreto prisional é carente de fundamentação não procede. Isso porque, o Juízo singular consignou que a custódia cautelar do Paciente é imprescindível para garantir a ordem pública,
em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, uma vez que o paciente teria matado a vítima mediante
premeditação, surpresa e dissimulação, com vários golpes de madeira na região da cabeça, juntamente com um adolescente, in verbis:

“(...) o modus operandi empregado, consistente na surpresa, dissimulação, premeditação, e meio que impossibilitou a defesa da vítima, eis que a vítima foi atraída até o local e logo em seguida surpreendida com um golpe de madeira na região da cabeça, o que fez com que caísse imediatamente ao solo, azo em que sequencialmente foi atingido por várias vezes na região da cabeça, por dois agressores, sendo um maior e outro adolescente
(....)”

De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A propósito,
“se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

Além disso, consignou a Procuradoria-Geral, id. N. 31978459, pág. 05 “
(...) Imperioso destacar que foi constatado através do SIMP (Sistema Integrado do Ministério Público), indícios de que o réu detém outros registros criminais, haja vista a presença de representações por atos infracionais, que estão, porém, em segredo de justiça, o que impossibilita esta Procuradoria de Justiça em fazer uma análise mais aprofundada.

Ora, tais circunstâncias, são capazes de demonstrar a periculosidade do paciente e a intranquilidade social que a sua soltura de delito de tal gravidade causaria, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Ademais, o fato de o paciente ter, eventualmente, condições pessoais favoráveis, não caracteriza fator impositivo à libertação dele, pois, diante do caso concreto e em juízo de proporcionalidade penal, entendo deva prevalecer, agora, a medida coercitiva ora combatida, de induvidosa eficácia protetiva social.

Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e DENEGO a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020